Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES STJ. SALAS COMERCIAIS. RACHADURA NO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO ESTRUTURAL. PARECER TÉCNICO EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA.

1. Não incidem na relação jurídica entre locatário e imobiliária as normas consumeristas, pois o vínculo obrigacional havido entre locador e locatário não se confunde com a relação firmada entre o locatário e prestadora de serviços que administra o imóvel. 1.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios regidos pela Lei no 8.245/1991. Precedentes.

2. O artigo 23 da Lei no 8.245/91 prevê que locador é responsável por manter a habitabilidade do imóvel, o que inclui reparos de natureza estrutural e os destinados ao adequado funcionamento de serviços essenciais, de forma que a omissão do reparo caracteriza inadimplemento do locador quanto ao fornecimento da coisa em estado compatível com o fim ao qual se destina. 2.1. Também são da alçada do locador toda a manutenção relativa a vícios ou danos que antecederam a locação. 2.2. É dever do locatário realizar o reparo, quando o dano tiver sido provocado por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos (Art. 23 da Lei do Inquilinato).

3. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. A metodologia estabelecida para distribuição do encargo probatório entre as partes serve não somente a guiá-las no cumprimento de suas incumbências processuais, mas, especialmente, a auxiliar o magistrado no julgamento da causa de forma objetiva e segura.

4. No caso concreto, a prova técnica foi categórica a imputar a separação dos dois elementos (verga e requadramento) ao impacto mecânico causado pela broca, em razão dos serviços de instalação das persianas, pelo autor. 4.1. A mera opinião informal do profissional que realizou a perfuração ou de pedreiro responsável por avaliar o dano não são hábeis a afastar a conclusão de parecer técnico elaborado por engenheiro civil e arquiteto, o qual descartou a preexistência de patologia na estrutura da parede e imputou a ocorrência do dano ao serviço de instalação das persianas.

5. Evidenciado que o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório e trouxe aos autos prova técnica que milita em seu desfavor, não há elementos suficientes a atestar que a rachadura na parede do imóvel decorreu de falha estrutural do edifício, de forma que não encontra respaldo a pretensão recursal quanto ao pleito de indenização por danos materiais e morais decorrentes de danos causados pelo próprio autor.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.